Tribunal: TJES
Processo: 5000083-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RODRIGO GRIJO DA CONCEICAO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 14.843/2024. EXAME CRIMINOLÓGICO.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra que concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame, conforme a Lei nº 14.843/2024, que alterou a Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é determinar se a exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à vigência da norma;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retroatividade de normas penais mais gravosas é vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL), configurando-se a exigência de exame criminológico como uma
novatio legis in pejus
, que não pode ser aplicada a condenados cuja execução penal tenha iniciado sob a vigência da legislação anterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que a Lei nº 14.843/2024, ao estabelecer a obrigatoriedade do exame criminológico, não possui caráter meramente procedimental, mas sim material, por dificultar a obtenção de benefícios penais, sendo, portanto, irretroativa.

5. No caso concreto, todas as condenações do apenado são anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo incabível a exigência retroativa do exame criminológico.

6. Não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique a necessidade da submissão do apenado ao exame criminológico, sendo mantida a decisão que concedeu a progressão de regime com base na legislação aplicável ao tempo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
e não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 946.689/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/8/2024, DJe 23/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
RODRIGO GRIJO DA CONCEIÇÃO
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a obrigatoriedade de realização do exame criminológico, conforme previsão inserida pela Lei nº 14.843/2024, a qual deve ser aplicada ao caso em tela.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Contrarrazões da Defesa, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11837212), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução de
RODRIGO GRIJO DA CONCEIÇÃO
, concedeu a progressão de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a obrigatoriedade de realização do exame criminológico, conforme previsão inserida pela Lei nº 14.843/2024, a qual deve ser aplicada ao caso em tela.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de submeter o apenado ao exame criminológico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. LEI Nº 14.843/2024. ALTERAÇÕES NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO APENADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que teve o benefício da saída temporária cassado com base na nova redação do art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal (LEP), introduzida pela Lei nº 14.843/2024, a qual veda a concessão da saída temporária para condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. O juízo de origem argumentou que a nova norma se aplicaria de forma imediata, ao passo que o paciente sustenta ser indevida sua aplicação retroativa, por constituir novatio legis in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei nº 14.843/2024, que vedou o benefício da saída temporária para condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; (ii) verificar se a cassação do benefício constitui flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores entende que modificações legislativas que agravem as condições de execução da pena não devem ser aplicadas retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, bem como a vedação de saída temporária imposta pela Lei nº 14.843/2024, constituem novatio legis in pejus, pois criam novos obstáculos e condições mais rigorosas para a obtenção de benefícios da execução penal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal afirmam que a retroatividade de normas mais gravosas em execução penal é inconstitucional e ilegal, aplicando-se apenas aos crimes cometidos após a vigência da lei nova. 6. Diante da flagrante ilegalidade na aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, impõe-se a concessão da ordem de ofício para restabelecer a decisão do magistrado das execuções, que albergou o direito do paciente às saídas temporárias, sem a exigência de exame criminológico. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (HC n. 946.689/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolve o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.